Tribunal: TJBA
Processo: 0002135-07.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
n. 0002135-07.2012.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogados: ISRAEL LACERDA SANTOS (OAB:BA28515-A), MARTINHO NEVES CABRAL (OAB:BA6092-A)

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB:BA31661-A), MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB:BA1095-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão, que julgou
A
pelação interposta pelo
A
utor, o qual pleiteava, dentre outros pedidos, a revisão da taxa de juros remuneratórios, a exclusão da cobrança de juros sobre a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a supressão da
aludida
tarifa e de outros encargos administrativos.
O E
mbargante sustentou, ainda, que a manutenção da distribuição do ônus sucumbencia
l
configuraria omissão.

II.
QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Órgão Colegiado
incorreu em omissão, quanto à análise
da redistribuição da sucumbência, levando em consideração
os pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme
o
disposto no art. 1.022, I a III, do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

4. A omissão, na forma reconhecida pela doutrina e jurisprudência, pressupõe a ausência de manifestação judicial sobre pontos relevantes, suscitados pelas partes, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os fundamentos do acórdão enfrentaram, de forma exaustiva, todos os pedidos e alegações do Recorrente.

5. Diante da procedência mínima dos pedidos, não haveria redistribuição do ônus, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inexistindo, assim, qualquer omissão.

6. A pretensão consiste, em verdade, na reavaliação do mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites dos Declaratórios.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, sobretudo quando utilizados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0002135-07.2012.8.05.0274
,

nos quais figura como Embargante
ALESSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
,

sendo
Embargad
o o

BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.